Tribunal: TJMT
Processo: 0019055-02.2010.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019055-02.2010.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MARIO DA COSTA VIANA - CPF: 127.983.631-87 (APELADO), ADRIANA ALVES DA ANUNCIACAO - CPF: 057.346.201-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0019055-02.2010.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: MARIO DA COSTA VIANA

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IPTU. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 314 DO STJ. TEMA REPETITIVO 566 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE ATO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão monocrática que manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução fiscal referente a crédito tributário de IPTU.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, à luz da aplicação do Tema Repetitivo 566 do STJ, e se houve inércia ou ausência de atos processuais que pudessem interromper o prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema Repetitivo 566 do STJ, as decisões que determinam a suspensão e o arquivamento dos processos de execução fiscal possuem natureza meramente declaratória, dispensando despacho judicial para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. No presente caso, a Fazenda Pública teve ciência da frustração da citação em 30/03/2012, iniciando-se a contagem do prazo prescricional, que se findou em 30/03/2018, sem qualquer ato que pudesse interromper ou suspender o prazo.

5. Não há comprovação de diligência suficiente para suspender ou interromper a prescrição intercorrente, não se podendo imputar ao Poder Judiciário qualquer morosidade no trâmite processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A prescrição intercorrente ocorre independentemente de despacho judicial que determine a suspensão ou arquivamento do processo, sendo suficiente o decurso do prazo prescricional sem a prática de atos que o interrompam, conforme o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 566 do STJ."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0019055-02.2010.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: MARIO DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmera:

Trata-se de
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo
Município de Várzea Grande
, em face da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao apelo da mesma parte, pretendendo o afastamento do reconhecimento da prescrição intercorrente, no caso.

A decisão objeto do presente recurso entendeu escorreita a decisão de primeiro grau, que reconheceu a prescrição do crédito tributário, nos termos do entendimento cristalizado do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 566), consoante id. 222627661.

Nas razões recursais, disponíveis no id. 233525157, o Município de Várzea Grande alega que “
não decorreram o período de 05 (cinco) anos entre a decisão que determinou o início da contagem do prazo para a prescrição, pois sequer houve despacho suspendendo o processo por 1 (um) ano por não localização de bens, conforme exige a citada Súmula 314 do STJ e artigo 40 caput e seu § 2 da LEF
”.

Prossegue aduzindo que, não houve inércia por parte da Exequente, ao passo que, “
enquanto o credor continuar diligente no processo, impulsionando o feito e praticando os atos que lhe competem, via de regra, a prescrição ficará adormecida, pois não se pode imputar ao credor eventual entrave na marcha processual quando ele não houver concorrido para tal desiderato
”.

Ao fim, requer a reforma da decisão monocrática proferida nestes autos, a fim de dar provimento ao apelo para reformar a r. Sentença de primeiro grau, para fins de que reconheça a não prescrição do crédito tributário.

Não houve contrarrazões (id. 239084155).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0019055-02.2010.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

APELADO: MARIO DA COSTA VIANA

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo trecho da decisão combatida:

(...) Logo, a Fazenda Pública deveria, em seu recurso de id. 211497298, ter demonstrado o prejuízo que a acometeu e indicar a localização do Devedor ou a efetiva penhora, ou fatos que pudessem interromper ou suspender a contagem da prescrição.

Isso, entretanto, não ocorreu nos autos.

Como pode ser observado, o presente feito foi promovido pelo Município de Várzea Grande a fim de ver satisfeito crédito relativo ao IPTU, crédito com o montante de R$ 2.065,68 (dois mil e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Após o despacho inicial, foi expedida carta de citação, esta que restou infrutífera e da qual a Fazenda Pública teve ciência em 30-3-2012, conforme id. 211497290 – pág. 24, este que é o termo inicial da prescrição intercorrente. Após, não há nenhum ato apto a interromper o lustro prescricional.

Desta maneira, vislumbra-se que a fase suspensiva, iniciada em 30-3-2012 se encerra em 30-3-2013, e a fase de arquivamento, encerra-se com o decurso de 5 (cinco) anos, contados do final da outra fase, eis que se trata de crédito tributário, portanto, em 30-3-2018.

A Sentença só foi prolatada em 11-1-2024 (id. 211497295), logo, é certo que esta, ainda, foi proferida quase 6 (seis) anos após a real ocorrência da prescrição nos presentes autos.
(...) [
Destaquei
]

Evidencia-se que, o lustro prescricional restou transcorrido, no caso, apesar das diligências realizadas pelo Poder Judiciário, sob a provocação das partes interessadas, não havendo que se falar em morosidade atribuível ao juízo, conforme ressaltado na decisão recorrida, acima transcrita.

Ademais, como bem salientado na decisão monocrática sob a minha lavra, é entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema Repetitivo 566, que a automatização impera o novel entendimento da prescrição intercorrente, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório, de modo que dispensáveis para o transcurso do lustro prescricional.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, mantendo a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024